Tribunal: TJMT
Processo: 1018713-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018713-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIONISIO FLAVIO DE ARRUDA - CPF: 023.361.561-05 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOANA CAMPOS DE ARRUDA (VÍTIMA), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE NÃO FORAGIDO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO - PACIENTE INTIMADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO -PACIENTE NÃO LOCALIZADO - INEXISTÊNCIA DE EVASÃO - ATOS LIBIDINOSOS OCORRIDO
HÁ APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) ANOS
- AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - RECOMENDAÇÃO – JULGADO DO TJMT -
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA IMPOR MEDIDAS CAUTELARES.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização (RHC no 49.989/PE).

Se os atos libidinosos supostamente praticados contra a vítima teriam ocorrido no
ano de 2008, ou seja, há aproximadamente 14 (quatorze) anos
, afigura-se elidida a contemporaneidade da custódia, por esse fato (STJ, HC no 611.774/PB
).

Quando a ação penal encontra-se sem andamento processual há anos, por ausência de citação, exige-se vinculação processual do paciente, de modo a se assegurar a aplicação da lei penal, com proporcionalidade, ressaltado, também, o dever de colaboração à justiça.

(TJMT, HC N.U 1010976-37.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018713-57.2022.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE(S):

CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

DIONISIO FLAVIO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIONISIO FLAVIO DE ARRUDA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJe N.U 0001844-06.2009.8.11.0028 - Código 47498), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva – art. 217-A do CP – (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1)
“o paciente não se encontra foragido, já que está residindo no mesmo local informado no inquérito policial, há 14 anos”
; 2) a prisão preventiva não estaria justificada, diante do
“lapso temporal transcorrido entre a data do fato até o momento e a inexistência de fatos novos ou contemporâneos”
; 3)
“o paciente possui problemas na visão, não consegue realizar suas atividades rotineiras sozinho, sempre necessitando de ajuda de terceiros”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“expedido contramandado de prisão em favor do paciente”
(ID 143670192), com documentos (IDs 143670193/143670193).

O pedido liminar foi indeferido (ID 144156174).

O Juízo singular prestou informações (ID 144388655).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso por força de prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do CP - Impetração de habeas corpus pugnando pela falta de fundamentação da decisão acautelatória - Liminar indeferida - Alegações improcedentes - A decisão atacada encontra-se fundamentada e atende ao disposto no art. 93, IX, da CF e arts. 312 e 313 do CPP, além de demonstrar a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito - Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente - Presentes os motivos da prisão preventiva, incabível a adoção de outra medida assecuratória - Constrangimento ilegal não caracterizado - Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 145158676)

Em petição (ID 148648175), a impetrante juntou comprovante de endereço atualizado do paciente e extrato de andamento processual. Pugna pela reconsideração
do pedido liminar e concessão da ordem.

Todavia, a impetração está apta para julgamento, razão pela qual analisa-se o mérito deste
Habeas Corpus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O estupro de vulnerável teria sido cometido no ano de 2008 (Denúncia - ID 143670193).

O paciente, ouvido na Delegacia de Polícia de Poconé, em 1o.8.2008, informou seu endereço
“Rua Frei Carlos Vallet, s/no, Distrito de Cangas- Poconé-MT”
(PJe N.U 0001844-06.2009.8.11.0028).

No mesmo dia [1o.8.2008] a Defesa do paciente [Vânia Ftatima de Paula - OAB-MT 10140/MT] informou à autoridade policial que
“DIONISIO
FLAVIO DE ARRUDA estará morando com sua irmã Inez, na Rua Ary Paes Barreto, no 228, Bairro da Manga, na cidade de Várzea Grande-MT”
(PJe N.U 0001844-06.2009.8.11.0028).

Em 5.5.2014, o órgão ministerial de primeiro grau deferiu denúncia contra o paciente por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (PJe N.U 0001844-06.2009.8.11.0028).

Em 7.11.2014, o Juízo singular recebeu denúncia e determinou citação do paciente no endereço de Poconé [
“Rua Frei Carlos Vallet, s/no, Distrito de Cangas- Poconé-MT”
], primeiro endereço informado pelo paciente (fls. 74).

Em 11.11.2014,
certificou-se a não localização do paciente (fls. 76), motivo pelo qual foi citado por edital no dia 21.10.2015 (fls. 82/83) e processo suspenso, nos termos do art. 366 do CPP.

Em 21.10.2015, ordenou a citação por edital (fls. 82/83).

Em 26.5.2019, decretou prisão preventiva do paciente, ao considerar que estaria foragido, bem como ser
“contumaz nas práticas de crimes sexuais contra vulnerável
-
código: 30108”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 143670193-fls. 96).

Em 6.9.2022, manteve a segregação preventiva do paciente, mediante a seguinte fundamentação:

“A priori, o réu não encontra-se segregado, tendo em vista que o mandando de prisão encontra-se em aberto. Compulsando os autos, verifica-se que o acusado teve sua prisão decretada em 26/05/2019 em decorrência de foragir do distrito da culpa e ser contumaz nas práticas de crimes sexuais contra vulnerável.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do acusado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, a considerar que os documentos acostados no pleito não tem o condão de revogar a prisão, tendo em vista, bem como não prova a atual situação física e

mental do acusado, ou até mesmo qualquer impedimento de ser tratado pelo sistema penitenciário.

Verifica-se que o acuado praticou os abusos contra criança de 09 (nove) anos de idade, bem como o modus operandi utilizado deve ser censurado, as (fls. 12 - pdf) - onde o acusado por várias vezes colocou o pênis entre as pernas encostando em sua vagina da vítima, e ejaculando, e em troca dava para vitima balinhas, bombons, chicletes entro outros. Anoto ainda que houve vários outros atos sexuais com a menor.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista que o crime imputado ao acusado se amoldam a hipótese prevista no artigo 217 - A, na forma do art. 71, ambos do CP. [...]

Consigno ainda que o acusado fora citado por edital, tendo em vista que não fora possível sua citação/localização. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312 caput e 313, inciso I do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de DIONÍZIO FLÁVIO DE ARRUDA.”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 143670193-fls.141/143)

O mandado de prisão expedido contra o paciente não foi cumprido
(PJe N.U 0001844-06.2009.8.11.0028).

Pois bem.

O Juízo singular elegeu a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública como pressupostos para decretar a prisão preventiva do paciente, por entender que ele estaria
“foragido
do distrito da culpa e seria contumaz nas práticas de crimes sexuais contra vulnerável”
, ao passo que
para manter a custódia considerou a gravidade do crime - estupro de vulnerável contra criança de 9 (nove) anos de idade -.

Ocorre que o paciente foi intimado em endereço na cidade de Poconé-MT [
“Rua Frei Carlos Vallet, s/no, Distrito de Cangas-Poconé-MT”
], embora, no
inquérito policial, tenha informado residir em Várzea Grande-MT [
“Rua Ary Paes Barreto, no 228, Bairro da Manga, na cidade de Várzea Grande-MT”
].

No caso, não consta registro algum na ação penal (PJe N.U 0001844-06.2009.8.11.0028), tampouco nas informações prestadas pelo juiz da causa (
ID 144388655)
, de qualquer tentativa de citação no endereço correto do paciente, onde reside.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização (RHC no 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

Noutro giro, a ação penal
indicada pelo Juízo singular
[Código 30108/Comarca de Poconé],
para a decretação da custódia preventiva, foi julgada extinta,
pela prescrição da pretensão punitiva em 27.9.2018 (Sistema
Primus
), ou seja, há mais de 4 (quatro) anos.

Ademais, os atos libidinosos supostamente praticados contra a vítima Joana Campos de Arruda teriam ocorrido no
ano de 2008, isto é, há aproximadamente 14 (quatorze) anos
, a elidir a contemporaneidade da custódia por esse fato (STJ, HC no 611.774/PB - Relator: Min. Nefi
Cordeiro - 19.2.2021).

Não obstante, verifica-se que a ação penal encontra-se sem andamento processual desde o ano de 2014, por ausência de citação, a exigir vinculação processual do paciente, de modo a se assegurar a aplicação da lei penal, com proporcionalidade, ressaltado, também, o dever de colaboração à justiça

(HC N.U 1010976-37.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.8.2021).

Logo, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM
para substituir
a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento em Juízo, para ser citado em cartório, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a expedição do contramandado de prisão; 2) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022